Tribunal: STJ
Processo: 5052908-39.2020.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276567 - RS(2023/0007114-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA
(GAJ). NATUREZA JURÍDICA. VANTAGEM PERMANENTE EXPRESSA EM LEI.
TRANSMUTAÇÃO EM VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO
CASCATA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
consoante preveem os arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 34, XVIII,
e
a
, do Regimento Interno do STJ (RISTJ), o julgamento monocrático do recurso especial
b
não constitui violação ao princípio da colegialidade, cuja eventual nulidade fica
superada em razão do exame da matéria pelo órgão colegiado quando da interposição
do agravo interno.
2. Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação sob o rito ordinário,
objetivando o reconhecimento da natureza de vencimento da Gratificação de Atividade
Judiciária (GAJ), instituída pela
com a consequente inclusão dessa
Lei 11.416/2006,
verba na base de cálculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações calculadas
sobre o vencimento, bem como o pagamento das diferenças devidas no período não
prescrito até a data de sua exoneração.
3. A Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista nos arts. 11 e 13 da
devida aos servidores públicos federais integrantes das carreiras dos
Lei 11.416/2006,
quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, tem como base de cálculo
justamente o vencimento básico do servidor, é paga de forma permanente e indistinta
aos servidores integrantes, e sua incorporação ao vencimento básico do cargo, tal
como pretendido pela parte agravante, implicaria indevido
e efeito cascata.
bis in idem
4. A controvérsia posta no presente feito muito se assemelha àquela
recentemente decidida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos
da Ação Rescisória
Nessa ocasião, decidiu-se que a Gratificação de
6.436/DF.
Atividade Tributária (GAT) paga aos servidores integrantes das carreiras de Auditoria
da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, vantagem permanente
prevista expressamente em lei como integrante dos vencimentos do servidor e que
também tem como base de cálculo o vencimento básico, "não se transmuda em sua
Documento eletrônico VDA54872443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ecfb815-e271-4d3f-80b6-cc0e8c61ce7b

" (AR
natureza para se tornar vencimento básico, apenas pela sua forma genérica
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
6.436/DF,
12/4/2023,
DJe de
.
22/6/2023)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ecfb815-e271-4d3f-80b6-cc0e8c61ce7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276567 - RS(2023/0007114-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA
(GAJ). NATUREZA JURÍDICA. VANTAGEM PERMANENTE EXPRESSA EM LEI.
TRANSMUTAÇÃO EM VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO
CASCATA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
consoante preveem os arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 34, XVIII,
e
a
, do Regimento Interno do STJ (RISTJ), o julgamento monocrático do recurso especial
b
não constitui violação ao princípio da colegialidade, cuja eventual nulidade fica
superada em razão do exame da matéria pelo órgão colegiado quando da interposição
do agravo interno.
2. Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação sob o rito ordinário,
objetivando o reconhecimento da natureza de vencimento da Gratificação de Atividade
Judiciária (GAJ), instituída pela
com a consequente inclusão dessa
Lei 11.416/2006,
verba na base de cálculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações calculadas
sobre o vencimento, bem como o pagamento das diferenças devidas no período não
prescrito até a data de sua exoneração.
3. A Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista nos arts. 11 e 13 da
devida aos servidores públicos federais integrantes das carreiras dos
Lei 11.416/2006,
quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, tem como base de cálculo
justamente o vencimento básico do servidor, é paga de forma permanente e indistinta
aos servidores integrantes, e sua incorporação ao vencimento básico do cargo, tal
como pretendido pela parte agravante, implicaria indevido
e efeito cascata.
bis in idem
4. A controvérsia posta no presente feito muito se assemelha àquela
recentemente decidida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos
da Ação Rescisória
Nessa ocasião, decidiu-se que a Gratificação de
6.436/DF.
Atividade Tributária (GAT) paga aos servidores integrantes das carreiras de Auditoria
da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, vantagem permanente
prevista expressamente em lei como integrante dos vencimentos do servidor e que
também tem como base de cálculo o vencimento básico, "não se transmuda em sua
" (AR
natureza para se tornar vencimento básico, apenas pela sua forma genérica
Documento eletrônico VDA54285386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 75a12aba-2de4-4978-9000-05ad3867e906

relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
6.436/DF,
12/4/2023,
DJe de
.
22/6/2023)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO MAIDANA
MIGUEL da decisão de fls. 232/237.
Em suas razões, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do art. 932,
IV, do Código de Processo Civil (CPC) e do
§ 4o, inciso II, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), afirmando ter havido usurpação da
competência do colegiado.
Afirma que o julgamento monocrático extrapolou hipóteses taxativas, pois a
matéria não é objeto de súmula, não foi decidida em recursos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência, e que precedentes esparsos não configuram “
” para autorizar decisão singular (fls.
).
jurisprudência consolidada
244/245
Narra que a questão de mérito é relevante e demanda exame colegiado,
porque a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) é paga de forma geral, linear e
incondicional a todos os servidores, ativos e inativos, devendo integrar “
”
vencimentos
em acepção ampla (art. 40 da
e
o, II, da
, e não “
Lei 8.112/1990
art. 1
Lei 8.852/1994)
” (fl. 246).
vencimento básico
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 252/254).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Preliminarmente, quanto à alegada impossibilidade de julgamento
monocrático do recurso especial, destaco que "a legislação processual (932 do

a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente
CPC/15, c/c
recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta
" (AgInt no
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp 1.389.200/SP,
29/3/2019)
Documento eletrônico VDA54285386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 75a12aba-2de4-4978-9000-05ad3867e906

No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RITO COMUM PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE. AUTORIZAÇÃO
LEGAL
PARA
DECIDIR
MONOCRATICAMENTE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
FUNDAMENTADO
EM
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. INVIÁVEL O REEXAME EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÕES QUE NÃO DEMONSTRAM DE QUE FORMA O PRECEITO
FEDERAL FOI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
II - De início, quanto à suposta impossibilidade de o julgador decidir
monocraticamente o recurso especial, a insurgência do agravante não
merece guarida. Isso porque tanto o Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, em seu
quanto no
-E, V, no caso da Presidência
art. 34,
art. 21
desta Corte, quanto o
III e IV, do
autorizam o relator
art. 932,
CPC/2015
a
não conhecer, negar provimento a recurso manifestamente improcedente,
em confronto com súmula, jurisprudência dominante do STJ ou a favor
dando provimento, de forma monocrática. Este é aliás o que prevê a Súmula
n.
: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
568/STJ
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema."
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.938.966/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
22/6/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO NOBRE. CABIMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE DE NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
III, C,
ART. 105,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COTEJO ANALÍTICO DOS JULGADOS.
INDISPENSABILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
1. O exame monocrático do recurso especial, no caso, não implica
desconsideração das regras dos arts. 932, IV, do CPC e 255, § 4o, II, do
RISTJ. Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta
contrariedade ao
do CPC fica superada com a reapreciação do
art. 932
recurso pelo órgão colegiado mediante agravo interno.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
1.955.384/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
24/2/2022.

Quanto ao mérito da controvérsia, cuida-se na origem de ação sob o rito
ordinário proposta por Fernando Maidana Miguel, objetivando o reconhecimento da
natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), instituída pela
com a consequente inclusão dessa verba na base de cálculo de
Lei 11.416/2006,
Documento eletrônico VDA54285386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 75a12aba-2de4-4978-9000-05ad3867e906

todas as vantagens, adicionais e gratificações calculados sobre o vencimento, bem
como o pagamento das diferenças devidas no período não prescrito até a data de sua
exoneração.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO manteve a sentença de
improcedência, adotando a seguinte fundamentação (fls.
):
126/127
Ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, a
é
Lei no 8.112/90
clara ao distinguir:
[...]
Pretendendo fixar que a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ se
enquadra na definição de vencimento, o apelante almeja direito contra
disposição legal sem justificar, no entanto, o discriminem.
O fato de a GAJ destinar-se, exclusivamente, aos servidores da
Carreira Judiciária, ou seja, aos ocupantes de cargos de provimento efetivo
dos quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União, não é
fundamento suficiente para embasar o pleito autoral.
Assim, não há motivos para alterar o entendimento da sentença.

Em seu recurso especial, a parte ora agravante sustentou que o acórdão
proferido pela Corte regional desconsiderou "a natureza vencimental da Gratificação de
Atividade Judiciária, a qual, incontroversamente, constitui vantagem permanente
[...]" (fl. 138), e, por isso, deveria compor a base de cálculo de todas as
percebida
vantagens, adicionais e gratificações calculados sobre o vencimento básico (fl. 139).
Contudo, como assentado na decisão agravada, a controvérsia posta no
presente feito muito se assemelha àquela recentemente decidida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação rescisória
Nessa ocasião,
6.436/DF.
decidiu-se que a Gratificação de Atividade Tributária (GAT) paga aos servidores
integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-
Fiscal do Trabalho, vantagem permanente que está prevista expressamente em lei
como integrante dos vencimentos do servidor, tendo, inclusive, como base de cálculo o
vencimento básico, "não se transmuda em sua natureza para se tornar vencimento
" (AR
relator Ministro Francisco
básico, apenas pela sua forma genérica
6.436/DF,
Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/4/2023,
22/6/2023)
Nesse sentido, por ser oportuno, cito a ementa do julgado:
AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. RESCINDENDO QUE ATRIBUI NATUREZA DE
VENCIMENTO-BÁSICO À GRATIFICAÇÃO GENÉRICA INSTITUÍDA POR
LEI. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DA
RESCISÓRIA. JUÍZO RESCISÓRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
TRIBUTÁRIA - GAT. NATUREZA JURÍDICA. VANTAGEM PERMANENTE
Documento eletrônico VDA54285386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 75a12aba-2de4-4978-9000-05ad3867e906

EXPRESSA
EM
LEI
INTEGRANTE
DOS
VENCIMENTOS.
TRANSMUTAÇÃO EM VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. EFEITO CASCATA. LIMITES À INTERPRETAÇÃO JUDICIAL
I - Trata-se de ação rescisória na qual a União alega manifesta
violação de norma jurídica, na medida em que a decisão rescindenda,
proferida monocraticamente, "partiu da premissa de que a GAT é
gratificação geral - posto que paga independentemente do desempenho
funcional do servidor, sendo devida inclusive, por expressa previsão legal,
também a pensionistas e inativos - para concluir que ela integra o
vencimento básico do servidor", fazendo com que a vantagem "integre
também a base de cálculo de todas as parcelas incidentes sobre o
vencimento básico". As informações constantes dos autos indicam que as
execuções relativas à GAT totalizam o montante de três bilhões de reais, em
valores não atualizados.
II - Alegou que a decisão rescindenda ignorou "a clara distinção feita
pela legislação pátria entre os conceitos de 'vencimento básico',
'vencimentos' e 'remuneração', que fica bem patente a partir da análise do
o da
", bem como ao que dispõem os arts. 40 e 41 da
art. 1
Lei 8.852/94
Lei n. 8.112/90.
III - Afastamento da aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, haja vista não haver matéria controvertida nos
tribunais acerca da quaestio iuris, qual seja, a transmutação da natureza
jurídica de gratificação, para vencimento básico, em virtude do seu caráter
genérico, uma vez que decisões isoladas, como a que ora se apresenta, não
caracterizam a controvérsia jurídica nos tribunais, referida pelo enunciado. A
expressão "interpretação controvertida nos tribunais", remete a uma
controvérsia ampla nos tribunais pátrios, não a decisões isoladas em um ou
outro tribunal, que não implicam a aplicação da referida Súmula. Outrossim,
a sensibilidade do tema recomenda a apreciação por esta Corte Superior, a
fim de estancar eventuais controvérsias sobre o tema.
IV - Expressões de impacto sonoro como teratológica ou aberrante,
quanto ao cabimento da ação rescisória com fundamento em violação literal
de lei (violação manifesta de norma jurídica, o atual CPC) não significam
capitis diminutio à decisão rescindenda, mas mera referência à
impossibilidade de sua subsistência ante a violação flagrante da norma
jurídica, como se verifica no presente caso.
V - A gratificação em questão, Gratificação de Atividade Tributária -
GAT, bem como suas antecessoras, não se transmuda em sua natureza
para se tornar vencimento básico, apenas pela sua forma genérica, que a
difere daquelas que exigem determinado desempenho ou atividade
específica para sua percepção, como as denominadas gratificações de
desempenho que integram o conceito de gratificações propter laborem. Nisto
não há nenhuma ilegalidade e menos ainda justificativa para transformação
da gratificação em vencimento básico, sob pena de se desvirtuar todo o
sistema remuneratório, estabelecido pelo legislador, que expressamente
distinguiu as parcelas remuneratórias em vencimento básico, vencimentos e
remuneração.
VI - A gratificação em tela nada mais é que uma vantagem permanente
relativa ao cargo, criada pelo legislador, e que integra os vencimentos (soma
do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo) do
titular do cargo, não se confundindo com o vencimento básico. É clara a
Documento eletrônico VDA54285386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 75a12aba-2de4-4978-9000-05ad3867e906

distinção expressa da referida gratificação em relação ao vencimento básico,
na própria norma criadora que estabeleceu o cálculo da referida gratificação,
justamente tendo como parte de seu valor o equivalente a 30% sobre o
vencimento básico do servidor, somado a 25% do sobre o maior vencimento
básico do cargo por ele ocupado. A posterior modificação legal do cálculo ao
percentual de 75% sobre o vencimento básico em nada altera a natureza da
gratificação de vantagem permanente devida ao titular do cargo.
VII - Desponta flagrante a violação de literal disposição de lei ao se
transmudar a natureza de gratificação da parcela remuneratória, de
vantagem permanente à de vencimento básico, que compõe a própria base
de cálculo da gratificação em tela, em evidente superposição de valores, o
que, além de afrontar a literal disposição de lei, implica inadmissível bis in
idem, consagrado pela norma jurídica, a constituir odioso efeito cascata na
remuneração dos servidores públicos.
JUÍZO RESCISÓRIO
VIII - No tocante à alegada afronta ao
I e II, do
art. 535,
CPC/1973
(atual 1.020 do
, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada
CPC/2015)
omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador
abordado a questão às fls. 876 e ss., bem como às fls. 896 e ss.; nesse
panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a
alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
art. 535
CPC/1973,
de Justiça.
IX - No mérito, das razões do recurso especial, colhe-se a alegação de
que o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade
Tributária, com o pagamento a todos os servidores da carreira (que exercem
tal atividade), implicaria afronta ao disposto no
o, I, a, da
art. 1
no
da
e nos arts. 3o e 4o da
Lei n. 8.852/1994,
art. 40
Lei n. 8.112/1990
posteriormente alterados pelo
da
Lei n. 10.910/2004,
art. 17
Nada obstante, como já apontado, o fato da referida
Lei n. 11.356/2006.
gratificação ser paga a todos os integrantes da carreira, constituindo-se em
gratificação genérica calculada sobre o vencimento básico, não implica a sua
transmutação em vencimento básico, categoria expressamente referida na
legislação que não se confunde com as vantagens permanentes do cargo
(como a GAT), as quais se somam ao vencimento básico e compõem o que
a lei denomina "vencimentos" do titular do cargo.
X - Ao contrário do que alega o recorrente, o fato de a base de cálculo
da gratificação em tela ser justamente o próprio vencimento básico, é fator
distintivo deste, expressamente disposto na lei criadora, não havendo
espaço para interpretações neste sentido. Não há, portanto, nenhuma
obscuridade ou contradição no teor do acórdão recorrido, o qual analisou a
questão em profundidade e de acordo com a legislação em vigor.
XI - Não há ilegalidade na modalidade de vantagem pecuniária
permanente, sob a forma de gratificação genérica, eleita pelo legislador
como parte do sistema remuneratório dos servidores públicos, não se
constituindo motivo para atividade judicial legislativa, a invadir a competência
do Poder Legislativo. Pensar de forma diversa equivaleria à negativa de
vigência da norma legal.
Documento eletrônico VDA54285386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 75a12aba-2de4-4978-9000-05ad3867e906

XII - A atividade jurisdicional, ainda que com razoável margem
interpretativa na criação da norma concreta, encontra lindes nas disposições
expressas da lei, mormente quando tal disposição compõe um sistema
complexo, erigido pelo legislador, a compor a forma de remuneração dos
servidores públicos, com significativo impacto bilionário sobre o erário.
XIII - O teor do enunciado n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal assenta com clareza: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia". Conquanto não se trate especificamente de
isonomia, permanece a máxima de que não cabe ao Poder Judiciário
exercer função legislativa, mormente onde o legislador não deixa dúvidas
quanto à sua escolha, não havendo margem à interpretação que transpõe
institutos expressa e claramente instituídos por lei. Estando o acórdão
recorrido em consonância com ordenamento legal, não há falar em
modificação do julgado.
XIV - Ação rescisória julgada procedente e, em juízo rescisório,
negado provimento ao recurso especial.
(AR n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
6.436/DF,
julgado em
DJe de
)
12/4/2023,
22/6/2023.

No presente caso, observo que a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ),
prevista nos arts. 11 e 13 da
da mesma forma que a GAT, tem como
Lei 11.416/2006,
base de cálculo justamente o vencimento básico do servidor e é paga de forma
permanente e indistinta aos servidores integrantes da respectiva carreira; sua
incorporação ao vencimento básico do cargo implicaria indevido
e efeito
bis in idem
cascata.
Por isso, seguindo a mesma linha de raciocínio firmada pela Primeira Seção
do STJ no julgamento da AR
entendo que a GAJ é vantagem permanente do
6.436/DF,
cargo público exercido e não se confunde com o vencimento básico propriamente dito,
de forma a constituir base de cálculo para outras parcelas (vantagens, adicionais e
gratificações calculados sobre o vencimento básico).
Cito, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, proferidas
em casos exatamente iguais ao que ora se aprecia: RMS 77.578, Ministro Francisco
Falcão, DJEN de
AREsp 2.731.689, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
12/11/2025;
e REsp 1.972.075, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de
2/12/2024;
7/4/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 75a12aba-2de4-4978-9000-05ad3867e906

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.276.567 / RS
Número Registro: 2023/0007114-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50529083920204047100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS : ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS : ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54844108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: 28ec6592-87c9-477a-ba78-67cb532762d7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: 28ec6592-87c9-477a-ba78-67cb532762d7